Tribunal: TJMT
Processo: 1021577-52.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021577-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HOSAN LUIZ MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 916.508.281-87 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JACKSON SILVA CAMPOS - CPF: 503.209.121-91 (APELADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON SILVA CAMPOS - CPF: 503.209.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, – RECURSO DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor,
Hosan Luiz Monteiro De Arruda
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na Ação Indenizatória de nº 1021577-52.2016.8.11.0041, que na análise do dever de indenizar pela parte Requerida, em razão de acidente entre veículos automotores, julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, condenando o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
ao pagamento de danos morais em

R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais em R$ 117,55 (cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).

A parte autora requer a reforma da sentença ante a discordância com os valores arbitrados a título de dano moral, ao argumento que não teriam sido devidamente valorados, requerendo sua majoração a R$ 100.000,00.

Contrarrazões do Apelado no ID 73521001, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que o Apelante, servidor público do DETRAN/MT, sofreu acidente automobilístico, durante viagem a trabalho entre Cuiabá e Barra do Garças, tendo por consequências poli traumas e a fratura na clavícula esquerda, que reduziu a sua capacidade laboral.

Afirma que no momento do acidente a o motorista guiava o veículo em alta velocidade (aproximadamente 96km/h, conforme laudo da politec ID 73520485, fls. 6), vindo a colidir com uma placa e capotar.

O Apelante requer a reforma da sentença ante a discordância com os valores arbitrados a título de dano moral, ao argumento que não teriam sido devidamente valorados, requerendo a majoração, uma vez que resultou em invalidez parcial e permanente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia situação já reconhecida em sentença e não questionada em sede recursal.

A controvérsia do presente recurso recai sobre o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo.

É cediço que, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Vale destacar que apesar da necessidade de tratamento pelo apelante e a realização e cirurgia para colocação de pino, relatou o ortopedista, Dr Emilio Luiz, CRM-MT 5443. ID 73520487, que a sequela de luxação acrômio clavicular direita causou incapacidade parcial e permanente.

Assim, no tocante ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, situação econômica do ofensor e do ofendido, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Analisando a sentença proferida, observamos que o juízo singular considerou a dor física bem como as sequelas advindas do acidente de trânsito, além da paraplegia e a submissão a cirurgia para colocada e retirada de pinos, esses elementos apontaram para o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entendo possíveis de majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem que o quantum afaste-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracterize o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

O valor reflete entendimento deste Sodalício conforme se vê:

“No caso vertente, reconhecida a configuração do dano moral, pelo Juízo de Primeira Instância, que arbitrou a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com relação ao valor a ser arbitrado, a título de indenização por dano moral, há levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições da ofendida (diarista, beneficiária da gratuidade judiciária), a capacidade econômica do Ente Público, (um nosocômio) e a reprovabilidade da conduta ilícita praticada.

Insta salientar que o ressarcimento do dano não deve representar ganho desmensurado, deixando de corresponder à causa da indenização. Deve, sim, ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e, nisso, o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador, sendo, pois, o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências.

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra adequado, visto que razoável e proporcional, notadamente porque, in casu, os fatos relatados resultaram na perda da força e mobilidade da mão da autora, impossibilitando-a de exercer o ofício de diarista.”

(N.U 1005755-06.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

Com esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Autor, para majorar os danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Honorários de sucumbência majorados para 12% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021